Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-64.1999.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Embargos de Declaração n. 0000638-64.1999.8.11.0041
Embargante : ESPÓLIO DE CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA
Embargado : RENATO DE PERBOYRE BONILHA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto por ele.
Alega, em síntese, existência de omissão e contradição ante o não reconhecimento de que o Embargado, sendo advogado, necessita ser intimado pessoalmente para dar seguimento ao feito onde ele figura como autor.
Ao final, requereu “sejam os presentes declaratórios processados, conhecidos e inteiramente acolhidos para reconhecer as contradições e omissões ora apontadas e deferir a admissibilidade do REsp interposto, determinando sua remessa ao colendo superior tribunal de justiça”.
O Embargado se manifestou no id 42634978.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência dos vícios de omissão e contradição, fundado na premissa que o recurso deveria reconhecer que, sendo o Embargado advogado e parte na ação principal, estaria dispensado da intimação pessoal para dar andamento à lide. Sem razão!
O inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento não revela qualquer vício passível de correção, senão vejamos a jurisprudência aplicável:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto existe a possibilidade de modificação do julgado, diante de julgado mencionado em informativo da Associação dos Advogados de SP.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Particulares rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1452972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (g.n)
Por essas razões, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII